Tribunal: TJBA
Processo: 0093614-76.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0093614-76.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
PABLO PIMENTA FRAIFE, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA, ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA, PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA

APELADO: SUBAE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA DA ROCHA, ELPIDIO PEREIRA NETO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO PRESCRITA. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO POR EQUIDADE EM DEMANDAS DE VALOR ELEVADO. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelo, sob o fundamento de que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, em conformidade com o Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ, sendo inaplicável a apreciação por equidade em hipóteses em que o valor da causa é elevado.

2. Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir os ônus de sucumbência à parte exequente que, ao ajuizar execução posteriormente declarada prescrita, deu causa à instauração da demanda e à movimentação processual.

3. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que apenas se admite o arbitramento equitativo de honorários quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso.

4. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0093614-76.2002.8.05.0001
, em que figuram como apelante DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como apelada SUBAE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .